Tribunal: TJMT
Processo: 1045935-86.2025.8.11.0002
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1045935-86.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ENADIR ANA DE CAMPOS - CPF: 761.265.361-34 (RECORRENTE), LUIZ GUILHERME DA SILVA CONCEICAO - CPF: 045.933.291-08 (ADVOGADO), JULIO SILO DA CONCEICAO FILHO - CPF: 171.801.121-00 (ADVOGADO), GABRIEL DA SILVA CONCEICAO - CPF: 045.933.271-64 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1045935-86.2025.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.°
1045935-86.2025.8.11.0002

Recorrente:
Enadir Ana de Campos

Recorrido:

Banco Bradesco S.A.

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. COBRANÇA INDEVIDA. RESTITUIÇÃO DE VALORES. DANO MATERIAL RECONHECIDO. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DIREITOS DA PERSONALIDADE. MERO ABORRECIMENTO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por consumidora contra sentença que, em ação de indenização por danos materiais e morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a instituição financeira ao pagamento de danos materiais, afastando a indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a cobrança indevida com retenção de valores, já reconhecida na sentença, é suficiente para caracterizar dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A existência de cobrança indevida gera direito à restituição dos valores pagos indevidamente.

4.

Não há comprovação de inscrição em cadastro de inadimplentes, exposição vexatória ou violação à honra ou imagem da parte autora.

5.

A ausência de circunstâncias agravantes afasta a configuração de dano extrapatrimonial.

6.

A cobrança indevida, por si só, não caracteriza dano moral automaticamente.

7.

A situação configura mero aborrecimento cotidiano, insuficiente para ensejar reparação moral.

8.

A indenização por danos materiais mostra-se suficiente para recompor o prejuízo experimentado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A cobrança indevida, desacompanhada de circunstâncias agravantes, não configura automaticamente dano moral. 2. A caracterização do dano moral exige demonstração de violação a direitos da personalidade. 3. A restituição dos valores indevidamente cobrados é suficiente quando ausente abalo moral relevante.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, artigo 5º, incisos V e X; Lei número 9.099 de 1995, artigo 46 e artigo 55.

Jurisprudência relevante citada
: Turma Recursal Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, Recurso Inominado número 1019959-74.2025.8.11.0003, julgado em 09/04/2026; Turma Recursal Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, Recurso Inominado número 1040787-97.2025.8.11.0001, julgado em 26/02/2026.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1045935-86.2025.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.°
1045935-86.2025.8.11.0002

Recorrente:
Enadir Ana de Campos

Recorrido:

Banco Bradesco S.A.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de Enadir Ana de Campos
.

Ação:
de Indenização por Danos Materiais e Morais
.

Origem:
2° Juizado Especial Cível de Várzea Grande-MT
.

Sentença
(Id. 357163910)
:
julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, condenou a instituição financeira requerida ao pagamento de indenização por danos materias no valor de R$ 1.043,90 (mil e quarenta e três reais e noventa centavos).

Recurso Cível Inominado
(Id. 357163915): requer a reforma da sentença, a fim de que a instituição financeira recorrida seja condenada ao pagamento de indenização por danos morais.

Contrarrazões
(Id. 357163920)
: pugna pelo desprovimento do recurso e pela manutenção da sentença
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1045935-86.2025.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.°
1045935-86.2025.8.11.0002

Recorrente:
Enadir Ana de Campos

Recorrido:

Banco Bradesco S.A.

VOTO

Colendos Pares;

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de recurso inominado interposto pela autora contra a sentença proferida na presente ação
de
Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada por Enadir Ana de Campos em face de
Banco Bradesco S.A.
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

Da narrativa dos fatos, extrai-se que a autora alega que, em 10/02/2025, foi vítima de golpe telefônico, no qual terceiro se passou por funcionário do banco recorrido, informando sobre suposto empréstimo em seu nome e solicitando dados para cancelamento. Em razão da fraude, foi contratado empréstimo pessoal nº 2127957 no valor de R$ 4.881,11 (quatro mil e oitocentos e oitenta e um reais e onze centavos).

Relata que, ao perceber o golpe, compareceu à agência bancária, oportunidade em que foi realizada a liquidação do empréstimo fraudulento. Contudo, aduz que, na quitação, o banco reteve indevidamente a quantia de R$ 521,95 (quinhentos e vinte e um reais e noventa e cinco centavos), valor que excedeu o montante do empréstimo fraudulento.

A recorrente requer
indenização por dano moral
. Contudo, ainda que a situação narrada na inicial possa ter causado à autora aborrecimento ou irritação, tais dissabores não ensejam indenização por danos morais, eis que o dano ou lesão à personalidade, merecedores de reparação, somente se configuram com a exposição do consumidor a situação humilhante, bem como ofensa a atributos da honra, imagem ou qualquer dos direitos personalíssimos tutelados no artigo 5º, V e X, da Constituição Federal.

Ademais, verifica-se que inexiste nos autos comprovação de que a cobrança excedente causou exposição à autora, ou resultou em negativação indevida de seu nome.

Desse modo, tem-se que a cobrança, por si só, não é fato capaz de ensejar danos na esfera extrapatrimonial, caracterizando, mero aborrecimento ou desconforto da vida cotidiana, a que todos são expostos.

A propósito:

“DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE INTERMEDIAÇÃO PARA RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA. RESCISÃO CONTRATUAL. COBRANÇAS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE PROVA DE ABUSIVIDADE OU TENTATIVA ADMINISTRATIVA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pelo autor contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para rescindir o contrato de prestação de serviços de intermediação financeira, afastar multa de fidelização e determinar a cessação de cobranças, indeferindo, contudo, o pedido de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se as cobranças realizadas pela empresa ré, no contexto de contrato posteriormente rescindido, são aptas a configurar dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica é de consumo, sendo aplicáveis as normas do Código de Defesa do Consumidor, inclusive quanto à responsabilidade objetiva do fornecedor.

Nos termos do art. 373, I, do CPC, incumbe à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito, inclusive a ocorrência de abalo moral.

A mera realização de cobranças por telefone, mensagens ou e-mails não configura, por si só, dano moral, especialmente quando ausente demonstração de abusividade, excesso ou exposição vexatória.

Não há nos autos prova de que as cobranças tenham ocorrido de forma reiterada e constrangedora, tampouco que tenham causado efetiva violação a direitos da personalidade.

A ausência de comprovação de prévia tentativa de solução administrativa fragiliza a pretensão indenizatória, nos termos da Conclusão nº 1 da 1ª Turma Recursal do TJMT.

O descumprimento contratual, desacompanhado de circunstâncias excepcionais, não enseja dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.
A mera cobrança extrajudicial, por si só, não configura dano moral, salvo quando demonstrada abusividade ou exposição vexatória.

2. O descumprimento contratual não gera automaticamente dano moral, sendo necessária a comprovação de violação a direitos da personalidade.

3. A ausência de prova de tentativa administrativa de resolução e de desídia do fornecedor afasta a pretensão indenizatória.

(...)

(N.U 1019959-74.2025.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 09/04/2026, Publicado no DJE 15/04/2026)”. (grifei)

Colaciono aqui julgado que já proferi e que guarda semelhança com o caso ora analisado:

“DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO. COBRANÇA INDEVIDA. TRANSAÇÃO NÃO EFETIVADA. DANO MATERIAL RECONHECIDO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERO DISSABOR. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso Inominado interposto por consumidora contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais. A autora, ora recorrente, busca a reforma da sentença a fim de que a recorrida seja condenada, também, ao pagamento de indenização por danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a cobrança indevida decorrente de transações não concluídas em cartão de crédito, configura abalo moral indenizável ou apenas mero aborrecimento cotidiano. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Embora tenha sido reconhecida a cobrança indevida em fatura de cartão de crédito da autora, não há nos autos demonstração de exposição a situação vexatória, constrangimento público, inscrição indevida em cadastro restritivo ou outro elemento capaz de configurar lesão extrapatrimonial. 4. Nos termos da jurisprudência consolidada, a simples cobrança indevida, por si só, não gera dano moral automaticamente, tratando-se de aborrecimento cotidiano insuficiente para ensejar reparação por violação de direito da personalidade. 5. A ausência de comprovação de impacto direto na honra, imagem ou dignidade da parte autora impede o reconhecimento do dano moral, conforme interpretação do artigo 5º, incisos V e X, da Constituição Federal e do entendimento dominante nos tribunais superiores. 6. A condenação à devolução do valor indevidamente cobrado supre a pretensão reparatória, restaurando o equilíbrio patrimonial sem necessidade de compensação extrapatrimonial. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A cobrança indevida de valores não efetivamente utilizados em cartão de crédito, sem outros elementos agravantes, configura mero aborrecimento, não sendo suficiente para caracterizar dano moral indenizável. 2. A reparação patrimonial pela restituição do valor cobrado indevidamente é medida suficiente à recomposição do prejuízo experimentado pelo consumidor, não havendo lesão a direito da personalidade. (...) (N.U 1040787-97.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 26/02/2026, Publicado no DJE 03/03/2026)”.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios à base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da condenação, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2026